Tribunal: TJMT
Processo: 1007673-10.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007673-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDINILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 120.991.798-08 (ADVOGADO), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS - CNPJ: 24.671.422/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. EXCLUSÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DO POLO PASSIVO. PRECLUSÃO. RESPONSABILIDADE DAS CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE. REDUÇÃO DAS MULTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por MTU contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença proferida em ação civil pública movida pelo Ministério Público. A agravante contesta a exclusão do Município de Cuiabá do polo passivo e requer a inclusão das concessionárias e a redução das astreintes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se o Município de Cuiabá deve ser mantido no polo passivo do cumprimento de sentença, considerando a formação da coisa julgada;

(ii) se as concessionárias vinculadas à MTU devem ser incluídas como litisconsortes passivas necessárias;

(iii) se é cabível a revisão sucessiva do valor das astreintes fixadas.

III. Razões de decidir

3. A exclusão do Município de Cuiabá do polo passivo já transitou em julgado, estando preclusa a possibilidade de rediscussão.

4. As concessionárias, embora prestadoras diretas do serviço, não foram incluídas originalmente no processo e tal nulidade deveria ter sido arguida oportunamente, conforme CPC, art. 278.

5. Quanto ao pedido de redução das astreintes, não se justifica nova modificação do valor já ajustado por decisão judicial, pois tal medida incentivaria práticas procrastinatórias, em desrespeito ao princípio da efetividade jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A preclusão impede a rediscussão de matéria já decidida e transitada em julgado.

2.

Concessionárias não incluídas no polo passivo desde o início do cumprimento de sentença não podem ser agregadas em fase executória, sob pena de violação ao princípio da preclusão.

3.

A revisão sucessiva das astreintes fere a finalidade coercitiva da sanção judicial e a efetividade do cumprimento de decisões judiciais".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento manejado por MTU – Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, a qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta nos autos da ação civil pública intentada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Irresignada, a agravante sustenta, em apertada síntese, a inapropriedade da exclusão do Município de Cuiabá do polo passivo da execução, aduzindo que a responsabilidade atribuível ao ente público na condição de devedor não guarda vinculação exclusiva com o desfecho do mérito da demanda, porquanto o evento ensejador das astreintes decorre do descumprimento de ordem judicial imposta a ambos os réus, sendo alheio ao mérito da pretensão material discutida na ação originária.

Afirma a agravante que o comando contido no dispositivo da sentença deve ser interpretado de maneira sistemática e harmônica com a fundamentação esposada no decisum, sob pena de se desconsiderar a unidade lógica e teleológica da decisão judicial.

Assevera, nesse contexto, que em nenhuma passagem da sentença há referência expressa à exclusão do Município ou ao reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no cumprimento de sentença, de modo que a omissão no dispositivo em relação ao ente municipal configuraria, em verdade, mero erro material, passível de correção.

Ainda, sustenta a existência de grave nulidade processual, derivada da ausência de citação das concessionárias vinculadas à MTU, as quais, na condição de litisconsortes passivas necessárias, deveriam ter integrado a lide desde o início do cumprimento de sentença.

Alega que as concessionárias, sendo responsáveis diretas pela prestação do serviço público de transporte coletivo, deveriam figurar no polo passivo, uma vez que a MTU, na qualidade de mera representante das contratantes, não pode ser responsabilizada de forma isolada por eventuais condutas ou omissões atribuíveis às empresas associadas.

Por fim, requer a revisão equitativa do valor das astreintes, pleiteando sua redução de R$ 678.000,00 para R$ 200.000,00, o que corresponde a uma diminuição de aproximadamente 70%, sob a justificativa de que, em razão da significativa retração no uso do transporte coletivo durante a pandemia de COVID-19, a recuperação econômica do setor, em curto prazo, se mostra inviável, conforme evidenciado por dados técnicos amplamente divulgados.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme ID 211368152.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. José Antônio Borges Pereira, manifestou-se pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pela Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos (MTU) contra a decisão exarada no cumprimento de sentença derivada de ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em que se discute a exigibilidade e eventual redução das astreintes impostas pelo juízo a quo.

Na fase executória, a ora agravante manifestou impugnação ao cumprimento da sentença, alegando desproporcionalidade no valor das astreintes fixadas, requerendo, por conseguinte, sua exclusão ou, ao menos, sua redução.

Aduziu, ainda, que o Município de Cuiabá, na qualidade de corresponsável pelas obrigações impostas pela decisão judicial, deveria igualmente responder pelas penalidades aplicadas, repartindo o ônus que se lhe afigura injusto suportar de forma isolada.

O juízo de primeiro grau, no entanto, rejeitou os argumentos trazidos pela MTU, mantendo a execução nos exatos moldes em que fora originariamente fixada, razão pela qual a parte agravante interpôs o presente recurso.

No entanto, não obstante o zelo da defesa, entendo que o agravo não merece provimento.

Em detida análise dos autos, constata-se que, embora compreensíveis as razões apresentadas pela parte agravante, esta, ao interpor recurso contra a sentença exarada no processo originário, deixou de suscitar, àquela altura, qualquer alegação concernente à ausência de condenação do Município de Cuiabá.

Tal omissão, em virtude da formação da coisa julgada, implica na aceitação tácita da decisão judicial e, consequentemente, no reconhecimento da preclusão de seu direito de questionar essa matéria neste momento processual.

Ademais, cumpre destacar que, conforme previsto no art. 1.009 do Código de Processo Civil, as insurgências relativas ao conteúdo da sentença ou à forma de sua execução deveriam ter sido oportunamente articuladas mediante o recurso cabível.

A inércia da parte, todavia, ensejou a preclusão consumativa de seu direito de revisão, nos termos do art. 223 do mesmo diploma legal.

Da mesma forma, eventuais nulidades deveriam ter sido alegadas no primeiro momento em que a parte tivesse oportunidade de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos expressamente dispostos pelo art. 278 do CPC:

“Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento.”

No tocante ao pedido de redução da multa cominatória, verifica-se que o Agravo de Instrumento n.º 1001329-86.2019.8.11.0000 foi parcialmente provido, reduzindo o valor para R$ 678.000,00 (seiscentos e setenta e oito mil reais).

Anote-se que, anteriormente, a sanção pecuniária havia sido fixada em R$ 1.356.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta e seis mil reais), abrangendo o período compreendido entre 15/05/2008 e 23/03/2010, quando se constatou o descumprimento da ordem judicial referente à publicização da decisão liminar deferida.

Não obstante, a parte agravante insiste em sua pretensão para que o montante seja
novamente reduzido
, desta feita para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Entendo, porém, que tal postulação não encontra amparo jurídico, uma vez que, embora seja admissível a modificação ou exclusão da multa em qualquer momento, após ajustado o valor por decisão judicial, não se afigura legítima a sucessiva reiteração de revisões que favoreçam o inadimplente contumaz.

Tal conduta afrontaria a autoridade das decisões judiciais, subvertendo a finalidade coercitiva que informa a imposição das astreintes e conferindo estímulo às práticas procrastinatórias, o que, evidentemente, desrespeita o princípio da efetividade jurisdicional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mantém-se firme e consolidada no reconhecimento dessa prerrogativa judicial, reafirmando o caráter imperativo, coercitivo e irrenunciável da sanção estabelecida, além de obstar reiteradas tentativas de modificação ou revisão do valor arbitrado anteriormente.Senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
MULTA PERIÓDICA (ASTREINTES). VALOR ACUMULADO DA MULTA VENCIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE
. REGRA ESPECÍFICA NO CPC/2015. DESESTÍMULO À RECALCITRÂNCIA. REDUÇÕES SUCESSIVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO CONSUMATIVA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se, sob a égide do CPC/1973, no sentido da possibilidade de revisão do valor acumulado da multa periódica a qualquer tempo. No entanto, segundo o art. 537, § 1°, do CPC/2015, a modificação somente é possível em relação à 'multa vincenda'.

2. A alteração legislativa tem a finalidade de combater a recalcitrância do devedor, a quem compete, se for o caso, demonstrar a ocorrência de justa causa para o descumprimento da obrigação.

3. No caso concreto, ademais, ocorreu preclusão pro judicato consumativa, pois o montante alcançado com a incidência da multa já havia sido reduzido por meio de decisão transitada em julgado.

4. Embargos de divergência conhecidos e não providos.

(EAREsp n. 1.766.665/RS, relator Ministro Francisco Falcão, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 3/4/2024, DJe de 6/6/2024.) (g.n)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão agravada.

Condeno a parte agravante ao pagamento das custas recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024